Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70758739) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 69580429 que tornou sem efeito o precatório de n. 0749749-75.2020.8.07.0000, e determinou a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ (com redação dada pela Resolução 438, de 28.10.2021). Aduz o embargante haver omissão na decisão por inobservância à consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, respondida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução 438/2021. Indica que, na referida consulta, deliberou-se que “quando o teto da RPV for fixado em salários-mínimos, o valor do salário-mínimo deve ser aquele vigente no momento da expedição dos requisitórios”. Defende também que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, “até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação das partes restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos”. Com essas razões, requer a imediata expedição de requisições de pagamento, observando-se o valor do salário mínimo vigente. Em contrarrazões (ID 73685735), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento dos aclaratórios. O embargante embasa o pedido de alteração da decisão em consulta pública respondida pelo CNJ. Em que pese ter colacionado nos autos a suposta ementa (ID 70758739 - p. 2) da referida consulta pública, deixou o recorrente de apresentar o respectivo inteiro teor, a fim de verificar a real correspondência dela com o caso concreto que ora se analisa e, se o caso, sua aplicação. Assim, intime-se o embargante para trazer o inteiro teor da consulta pública n. 0000621-21.2023.2.00.0000. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador